Tribunal: TJDFT
Processo: 0739049-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. SALDO APURADO EM FAVOR DO CURATELADO. NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. ÔNUS DO CURADOR. CONTAS NÃO APROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 1755 a 1757 e 1781 do Código Civil, é obrigação do curador, ao deixar a curatela, a prestação de contas da administração dos bens do incapaz.
2. Ao assumir a curatela provisória do incapaz, o curador se compromete a zelar pela pessoa do curatelado e pelos seus respectivos bens.
3. Diante da apuração de saldo devedor em favor do curatelado, bem como da ausência de documentos hábeis a comprovar a integralidade das despesas relacionados ao exercício da curatela, impõe-se a rejeição das contas apresentadas pelo curador.
4. Recurso conhecido e desprovido.